Tribunal: TJSP
Processo: 1500064-96.2022.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – Tráfico de Drogas. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas e sequer questionadas. Dosimetria - Pena base majorada em razão da quantidade e variedade das drogas – Aplicação do art. 42 da Lei Antidrogas e readequada para fração de 1/6, parâmetro de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ e do entendimento desta E. 5a Câmara de Direito Criminal -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – Tráfico de Drogas. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas e sequer questionadas. Dosimetria - Pena base majorada em razão da quantidade e variedade das drogas – Aplicação do art. 42 da Lei Antidrogas e readequada para fração de 1/6, parâmetro de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ e do entendimento desta E. 5a Câmara de Direito Criminal - Intermediária – Reconhecida a atenuante da confissão, com aplicação da redução de 1/6, em readequação favorável ao apelante, conforme fundamentação da basilar - Fase final - Tráfico privilegiado, benéfico ao apelante, sem recurso do Legitimado - Variedade de entorpecente que torna o montante de redução na metade mais razoável e proporcional, de modo que, também no ponto, repara-se parcialmente a monocrática. Regime inicial semiaberto mantido, em razão das circunstâncias judiciais parcialmente favoráveis, também aqui concorde a acusação. Impossibilidade de substituição por restritivas ou lançamento do sursis, dadas as circunstâncias judiciais não totalmente favoráveis e ainda pela insuficiência. Custódia cautelar mantida - Crime concretamente grave, o que demanda a manutenção da medida extrema para acautelar a ordem pública, sendo necessária também para evitar a reiteração delitiva. Recurso parcialmente provido, com readequação das penas nas três fases, com repercussão na reprimenda final imposta.